Tribunal: TJBA
Processo: 8005182-57.2021.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005182-57.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:
JOSIANE PIRES BANDEIRA, LORENA CARDOSO DE ALMEIDA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DECRETO MUNICIPAL QUE DETERMINA EXTINÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 14 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º DA EC 103/2019. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu ordem de segurança preventiva em favor de servidora pública municipal, investida no cargo de Professora, aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social em 31 de outubro de 2016, contra ato administrativo do Município de Porto Seguro que, com base no Decreto Municipal nº 12.478/2021, pretendeu extinguir o vínculo funcional em razão da aposentadoria, aplicando retroativamente o § 14 do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação retroativa do § 14 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, para extinguir o vínculo funcional de servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da referida emenda constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 14 do art. 37 da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, estabelece que a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

4. O art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 estabelece ressalva expressa ao dispor que o § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da emenda constitucional.

5. A ressalva constante do art. 6º da EC 103/2019 traduz proteção inequívoca ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, princípios fundamentais consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

6. A proteção ao direito adquirido constitui garantia fundamental oponível inclusive ao poder constituinte derivado, que encontra limites nas cláusulas pétreas estabelecidas pelo constituinte originário.

7. A impetrante aposentou-se em 31 de outubro de 2016, mais de três anos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ocorrida em 13 de novembro de 2019, quando inexistia vedação constitucional ou legal à permanência no cargo público de servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.

8. O Decreto Municipal nº 12.478/2021, como ato normativo secundário, não pode inovar na ordem jurídica nem contrariar disposições constitucionais, limitando-se à função regulamentar de explicitar e viabilizar o cumprimento de normas superiores.

9. A tentativa de aplicação retroativa do § 14 do art. 37 da Constituição Federal pelo Município de Porto Seguro viola frontalmente o comando expresso do art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o princípio da legalidade estrita a que se submete a Administração Pública.

10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 606 (RE 655.283/DF), consolidou o entendimento de que o § 14 do art. 37 da CF não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social antes da vigência da EC 103/2019, preservando as prerrogativas daqueles que já haviam preenchido os requisitos legais anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

O § 14 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não se aplica retroativamente às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da emenda, conforme proteção expressa do art. 6º da EC 103/2019.

É inválido decreto municipal que determina a extinção do vínculo funcional de servidor público aposentado pelo RGPS antes da vigência da EC 103/2019, por violação ao direito adquirido e ao princípio da irretroatividade das normas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, § 14; Emenda Constitucional nº 103/2019, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 655.283/DF (Tema 606), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16.06.2021, DJe 02.12.2021; TRF-3, AI 50228368520224030000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2ª Turma, j. 22.03.2023, DJEN 27.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.º 8005182-57.2021.8.05.0201, em que figura como recorrente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO e como recorridos o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e MARA GLAUCIA DA SILVA VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA